Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODRIGO CALETTI DEON em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que nos autos no 5120 -46.2018.811.0 055 – Código 275176 – Embargos a Execução – indeferiu os pedidos liminares e recebeu os embargos opostos, sem o efeito suspensivo.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o pronunciamento judicial que indeferiu os pedidos de tutela de urgência, para determinar a exclusão do nome dos Agravantes cadastros restritivos de crédito, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e consequentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando questões importantes, a saber, a grave situação financeira vivida pelos Agravantes, ante a frustração de Safra ocorrida em razão de problemas com maquinários adquiridos e que mesmo sendo novos foram entregues com defeitos e vícios, atrasando o plantio e comprometendo a produtividade, bem como com a não entrega de Fertilizantes e por consequência deixaram de plantar em uma área de 782,5 há e pelas más condições de tempo, tudo em anexo na peça de Embargos à Execução, vide laudos em anexo , o que impôs aos Agravantes graves e vultuosos prejuízos como restou amplamente comprovado.
Ainda, que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, desconsiderando que os Agravantes promoveram a indicação de bens à penhora, sendo que a penhora efetivada é mais que suficiente à garantia dos valores da execução, e ainda, requereram a oportunidade de realizar depósitos, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e seguindo no decorre da lide, em todos os dias 15 de cada mês.
Defende a necessidade do efeito suspensivo aos embargos a execução, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão de ônus da prova, a exclusão no nome do Agravante dos cadastros de restrições, sob pena de inviabilizar completamente suas atividades.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
A análise do pedido de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal orienta-se por uma ponderação superficial do feito, evitando o enfrentamento da controvérsia em toda a sua extensão e profundidade, própria do exame do mérito do recurso.
No presente caso após análise dos argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores.
Ressalte-se que as conclusões contidas no presente decisum são marcadas pelo caráter da provisoriedade, perfeitamente mutáveis a posteriori, sobretudo na análise, em definitivo, do recurso, após oferecimento do contraditório.
Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator